Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010389-28.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OACI JABRA - CPF: 106.734.661-91 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OACI JABRA - CPF: 106.734.661-91 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO –
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS
- CONVERSÃO EM PECÚNIA
-
TERMO INICIAL -
DATA DA APOSENTADORIA -
PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA -
DIREITO À INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS -
ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

C
onsoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial d
o prazo prescricional para conversão de férias e licença-prêmio não gozadas em pecúnia,
é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração
.

2.

Negar a conversão pretendida seria suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

3.

Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

4.

O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
(§3o, art. 85),
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5.

Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1010389-28.2017.
8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

OACI JABRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 1010389-28.2017.8.11.0041, ajuizada por Oaci Jabra
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenado o Estado pagar ao Autor as quantias referentes às
férias proporcionais
do período de 6.5.16 a 30.1.17, acrescido do terço constitucional; quatro meses de
licença prêmio não gozadas
em favor relativas aos períodos aquisitivos de 15.3.97 a 14.03.02 ( dois meses); 15.3.02 a 14.3.07 (1 mês) e 15.3.07 a 14.3.12 (1 mês). Ao final, determinou que, os
valores serão apurados em liquidação de sentença, te
ndo por base a remuneração do servidor por ocasião da edição de seu ato de aposentação. O montante apurado será atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF. Condenou por fim o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, em percentual que será fixado por ocasião da liquidação de sentença (art. 85, §4o, II, do CPC/15).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 781177486
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de setembro 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 1010389-28.2017.8.11.0041, ajuizada por Oaci Jabra
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenado o Estado pagar ao Autor as quantias referentes às
férias proporcionais
do período de 6.5.16 a 30.1.17, acrescido do terço constitucional; quatro meses de
licença prêmio não gozadas
em favor relativas aos períodos aquisitivos de 15.3.97 a 14.03.02 ( dois meses); 15.3.02 a 14.3.07 (1 mês) e 15.3.07 a 14.3.12 (1 mês). Ao final, determinou que, os
valores serão apurados em liquidação de sentença, te
ndo por base a remuneração do servidor por ocasião da edição de seu ato de aposentação. O montante apurado será atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF. Condenou por fim o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, em percentual que será fixado por ocasião da liquidação de sentença (art. 85, §4o, II, do CPC/15).

Extrai-se dos autos que, Autor
é servidor público estadual (Agente de Tributo Estadual), aposentado por meio do ato no 15.770/2017, de 31 de janeiro de 2017.

Alega que, em razão de sua passagem para a inatividade em 31.1.2017, não mais possui condições de gozo da licença-prêmio, tampouco das férias, dessa forma requereu junto ao Estado de Mato Grosso, que tais benefícios fossem revertidos em pecúnia, entretanto o pedido não foi atendido, razão pela qual, requereu a procedência da ação de origem para condenar o Requerido ao pagamento dos valores correspondentes às verbas referentes à férias vencidas acrescidas do terço constitucional e licença-prêmio adquiridas na forma da lei, devidamente corrigidos.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, arguiu que o Autor possui direito tão somente ao gozo de licença-prêmio e férias e não ao seu recebimento em pecúnia.

Na sequência o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Pois bem.

Feitas essas ponderações, de início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO.

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público estadual aposentado por meio do ato no 15.770/2017, de 31 de janeiro de 2017 (id 5871332) [...].
No entanto, conforme reconhecimento da própria administração, possui verbas rescisórias a que fazia jus, compreendendo férias e licença prêmio não gozadas
.

O Estado, por sua vez, argui prejudicial de mérito ao argumento de que as verbas pleiteadas no momento do ajuizamento da ação estavam atingidas pela prescrição quinquenal.

Contudo, tal tese não merece prosperar, pois é pacífico o entendimento de que o termo inicial para a contagem da prescrição referente à estas verbas iniciam-se no ato da aposentadoria, pois a partir deste momento o beneficiário não poderá mais gozar do benefício, surgindo então a pretensão de indenização
. [...]
No caso em comento, tendo em vista que o ato de aposentadoria da parte autora é de janeiro de 2017 e a ação foi ajuizada em abril de 2017,
AFASTO
a prescrição ventilada pelo requerido. [Destaquei].

Não há dúvidas que,

no tocante
à prescrição
, c
onsoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial d
o prazo prescricional para a pretensão de conversão de
férias não gozadas
em pecúnia, bem como a licença-prêmio,
é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO INATIVO.
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS
.
DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A discussão gira em torno da ocorrência da prescrição do fundo de direito à pretensão de requerer o pagamento de indenização por licença-prêmio e férias não-gozadas, relativas a cargo público exercido em momento anterior ao ingresso na magistratura.

2. O Órgão o qual integrava o postulante reconheceu, administrativamente, o direito adquirido aos benefícios, os quais foram transplantados ao novo cargo assumido, de modo que não há falar em desconsideração das vantagens, ainda que decorrentes do exercício de outro cargo público.

3. O
posicionamento consignado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, na hipótese, tem início com a aposentadoria do interessado
.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1189375/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 19/10/2015) [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06
.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/4/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 2/5/2012) (Destaquei].

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor, pois é desse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública.

Assim sendo, conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, considerando que na presente demanda a data da aposentadoria ocorreu
em

31/1/2017
e a ação foi ajuizada em 4 de abril de 2017,
não há se falar em prescrição.

No tocante ao mérito, observou o Juízo
a quo:

Depreende-se dos autos que a parte autora carreou documentos em que a própria administração reconhece que o autor deixou de gozar férias proporcionais regulamentares referentes ao período de 6/5/2016 e 30/1/2017. Além disso, reconheceu o direito a 4 (quatro) meses de licença prêmio relativo aos quinquênios de 15.3.97 a 14.3.02; 15.3.02 a 14.3.07 e 15.3.07 a 14.3.12, não usufruídas, divididos da seguinte forma:

a) Quinquênio 1997/2002 = 2 (dois) meses

b) Quinquênio 2002/2007 = 1 (um) mês

c) Quinquênio 2007/2012= 1(um) mês

Outrossim, as razões deduzidas pelo requerido na peça contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e documentos trazidos à inicial, porquanto o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito.
[Destaquei].

Não há dúvidas que, q
uando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
. Raciocínio semelhante se aplica no tocante as licenças-prêmios.

Negar a conversão pretendida pelo Autor seria, então, suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em
enriquecimento ilícito em favor do Estado
, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

Ademais, não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635) assim manifestou-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora e honorários sucumbenciais, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

Os valores serão apurados em liquidação de sentença, tendo por base a remuneração do servidor por ocasião da edição de seu ato de aposentação.
O montante apurado será atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, incidentes sobre o valor atualizado da condenação,
em percentual que será fixado por ocasião da liquidação de sentença
(art. 85, §4o, II, do CPC/15)

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto à verba honorária, vejo que também merece manutenção, pois,
agiu com o acerto o Juízo de Primeiro Grau
, ao condenar o Réu em percentual que será fixado na liquidação da sentença, conforme artigo 85, §3o, I, do CPC.

Com essas considerações,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos ao Autor, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021